Tribunal: STF
Processo: RHC 208007
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Manifestação tardia. Preclusão. Supressão de instância. Desclassificação. Fatos e provas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. MATÉRIA ALEGADA APROXIMADAMENTE TRÊS ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACORDÃO QUE RESOLVEU A APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido aproximadamente três anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. 



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 



    3. Agravo regimental improvido.”



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada pelo Tribunal estadual à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, c/c o art. 40, V, da Lei 11.343/2006. A condenação transitou em julgado.



    3. Sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 673.903, Min. Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. 



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:



          (i) “só em falar que nulidade absoluta não é totalmente absoluta e que ela está sujeita a marcos temporais por si só, com a devida vênia, já é um total contrassenso, pois possibilita que pessoas inocentes, mesmo existindo nulidades absolutas nos autos MERECEM SER CONDENADAS por causa de um marco temporal, a qual, por muitas das vezes o paciente/acusado/réu nem possuía conhecimento desses detalhes técnico”;



          (ii) “dentro do mesmo contexto fático, ou melhor, em situação mais desfavorável do que a Recorrente, foi a corré Raquel condenada pelo delito contido no artigo 28 da lei de drogas, e sendo a documentação acostada suficiente para demonstrar o alegado, requer a desclassificação do crime de tráfico para a conduta tipificada no art. 28 da lei 11.343/06, pelo princípio da isonomia processual”;



          (iii) “ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, o Juízo sentenciante faz considerações genéricas e inerentes ao próprio tipo penal, incorrendo ainda em flagrante bis in idem, pois as razões por ele encontradas para aumentar a pena base seria a forma planejada em que se deu a empreitada criminosa”;



          (iv) “o Tribunal reconheceu o privilégio previsto na lei de drogas, contudo o aplicou em patamar mínimo, sustentando como razões a natureza e quantidade da droga apreendida (meio quilo de maconha)”.



    5. Decido.



    6. O recurso não merece ser provido.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux). Ainda nessa linha, veja-se o HC 206.151, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    8. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    A irresignação não merece prosperar. 



    Com efeito, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ tem se orientado no sentido de que "as nulidades ainda denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (...).



    [...]



    Na hipótese, o presente writ ataca acórdão prolatado há aproximadamente três anos. 



    Com efeito o Tribunal de origem julgou a apelação em exame no dia 22 de agosto de 2018, sendo que somente no dia 14 de junho de 2021 foi impetrado o presente habeas corpus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria. 



    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, porquanto a jurisprudência é pacífica neste sentido, mesmo em se tratando das denominadas nulidades absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado.



    [...].”



    9. Não bastasse, pontuo que as matérias trazidas pela defesa não foram apreciadas pelas instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instâncias.



    10.  De todo modo, a “pretensão de desclassificação do delito de tráfico atribuído ao agravante para o de uso de entorpecente, tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, para rever o julgado das instâncias antecedentes seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus” (HC 169.647, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    11. Ademais, dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    12. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARRROSO



Relator